Tribunal: TJBA
Processo: 8066358-19.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066358-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Execução nº 8095045-37.2024.8.05.0001, proposta por Ricardo Ribeiro Farias em face do Estado da Bahia, fundada em sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000. A 7ª Vara declinou da competência por entender que o valor da causa, inferior a 60 salários mínimos, atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar execução de sentença proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora absoluta pelo critério do valor da causa (art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009), não alcança as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, expressamente excluídas pelo art. 2º, §1º, I, da mesma lei. 4. O art. 3º, §1º, da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, restringe a competência executória do Juizado à execução de seus próprios julgados, o que não é o caso dos presentes autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, fixou tese vinculante (Tema 1.029) no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. IV. Dispositivo 6. Conflito conhecido e procedente. Competência reconhecida ao Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo valor da causa não alcança a execução de sentença proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, por força da exclusão legal expressa do art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/2009 e da tese vinculante fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.029. 2. Nessa hipótese, a competência para processar a execução é da Vara da Fazenda Pública." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, arts. 2º, §1º, I, §4º, e 27; Lei 9.099/95, art. 3º, §1º; CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nos Temas Repetitivos nº 1.029, Primeira Seção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8066358-19.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator